Tribunal: TJSP
Processo: 1046493-12.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046493-12.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são apelantes RICARDO BRAZ MEDEIROS e BETANIA ALVES
DA SILVA MEDEIROS, é apelado RODOBENS INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046493-12.2018.8.26.0576 -Voto no 32901
2
Apelação Cível no 1046493-12.2018.8.26.0576
Apelantes/Autores:
RICARDO BRAZ MEDEIROS e BETANIA
ALVES DA SILVA MEDEIROS
Apelada/Ré:
RODOBENS
INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA
MM. Juiz de Direito: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Comarca de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível

Voto no 32901
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. Extinção por ausência de
regularização da representação processual. Inexistência de
exigência legal de juntada de procuração com reconhecimento
de firma. Extinção afastada. Anulação da r. sentença.
Precedentes. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se de “ação judicial de rescisão de
contrato c.c. revisão de cláusula contratual e restituição de quantia paga”
ajuizada por RICARDO BRAZ MEDEIROS e BETANIA ALVES DA SILVA
MEDEIROS contra RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE
LTDA, julgada extinta pela r. sentença (e-fls. 113), sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, I e IV, c.c. 320 e 321, parágrafo único, do CPC.
Inconformados, os Autores interpuseram
o presente recurso de apelação (e-fls. 123/128), ao qual a Ré apresentou
contrarrazões às fls. 134/136.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046493-12.2018.8.26.0576 -Voto no 32901
3
sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts. 485, I e IV, c.c. 320 e 321, parágrafo único, do CPC, diante da ausência
de apresentação de procuração com firma reconhecida pelos Autores.
A questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não de extinção do processo.
O recurso merece provimento.
Pois bem. No caso em exame, respeitado
o entendimento do Juízo “a quo”, o Código de Processo Civil não exige o
reconhecimento de firma no instrumento de procuração.
Confira-se:
“Art. 105. A procuração geral para o foro,
outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte,
habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber
citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir,
renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem
constar de cláusula específica.”
Não se desconhece o Comunicado CG
02/2017, utilizado como fundamento pelo Juízo “a quo” para determinar a
juntada da procuração com firma reconhecida, que recomenda boas práticas
para evitar o uso abusivo do Poder Judiciário. Entretanto, verifica-se que entre
as cautelas recomendadas não se encontra a determinação de juntada de
procuração com reconhecimento de firma:
“4) Foram identificadas boas práticas para
enfrentamento da questão indicada acima, a seguir listadas:
(i) Processar com cautela ações objeto deste
comunicado, em especial para apreciar pedidos de tutelas de urgência.
(ii) Analisar ocorrência de prevenção, conexão ou continência. Indica-se, para tanto, a
pesquisa de processos, no site do E. TJSP, identificando-se como magistrado (ícone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046493-12.2018.8.26.0576 -Voto no 32901
4
'identificar-se' no canto direito superior), realizando a pesquisa pelo nome da parte.
Atentar que, aos magistrados, se o feito for digital, é possível acessar o seu conteúdo
clicando com o botão do mouse na frase “este processo é digital”, escrita em
vermelha, logo acima do extrato de movimentação processual. Dispensa-se, assim,
conceder prazo para que as partes apresentem as cópias processuais necessárias
para identificação da prevenção, conexão, continência ou litispendência.
(iii) Designar audiência de conciliação ou de
instrução e julgamento, com determinação de depoimento pessoal do autor, para
apurar a validade de sua assinatura em procuração ou o seu conhecimento quanto à
existência da lide e do seu desejo de litigar.
(iv) Apreciar com cautela pedido de concessão do benefício da justiça gratuita,
sobretudo em ações em que, paradoxalmente, os autores não se valem da regra do
art. 101, I, do CDC, para justificar a competência territorial em São Paulo,
especialmente quando residem em outro Estado e os fatos por eles narrados
ocorreram em outro Estado, não guardando pertinência com a competência territorial
do TJ/SP.
(v)
Homologar
com
cautela
acordos
extrajudiciais firmados sem a participação da parte.
(vi) Apreciar com cautela pedido de inversão
do ônus da prova nos termos do art. 6, VIII do CDC, especialmente para se aferir se,
diante das provas produzidas, houve comprovação satisfatória da verossimilhança
dos fatos alegados pelo autor em sua inicial e se não há necessidade de documentos
adicionais, sobretudo quando somada a pedido de gratuidade de justiça.”
Nesse
sentido,
precedentes
deste
Tribunal de Justiça:
“Ação
de
restituição
de
valores.
Determinação para juntada de instrumento de mandato específico e com firma
reconhecida em atendimento ao Comunicado CG n. 02/2017 da Corregedoria Geral
de Justiça. Juntada pelo autor de documentos pessoais e instrumento de procuração
sem firma reconhecida. Extinção do processo. Rigor excessivo. Inteligência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046493-12.2018.8.26.0576 -Voto no 32901
5
artigos 105 e 424 do CPC. Eventual questão de litispendência, conexão ou
continência que não interfere na representação processual. Extinção afastada.
Recurso provido, com observação. É desnecessária a exibição do original ou cópia
autenticada do instrumento de mandato, pois tal documento se presume verdadeiro,
competindo à parte, se for o caso, arguir eventual falsidade. Há juntada de novo
mandato do outorgante, com assinatura e mandado de intimação expedido também
com sua assinatura. O fato de serem propostas outras demandas entre as mesmas
partes não interfere na representação processual, cabendo ser aferida eventual
litispendência, conexão ou continência na origem para evitar discussões paralelas de
verbas discutidas em separado e decorrentes de um mesmo negócio.” (TJSP;
Apelação Cível 1035434-27.2018.8.26.0576; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Prolação de
sentença terminativa em virtude da ausência de procuração com firma reconhecida.
Desnecessidade. Inteligência da Lei no 8.952/94 e do art. 105 do CPC/15.
Comunicado CG no 02/2017. Recomendações de boas práticas aos I. Magistrados,
que não incluem a exigência de instrumento de mandato com firma reconhecida.
Assinatura da procuração que se assemelha àquelas lançadas em documento
pessoal e no contrato, objeto da demanda. Indevida limitação do acesso à justiça.
Suspeitando da conduta do advogado, que representa inúmeros consumidores,
poderá o juízo de origem determinar o comparecimento pessoal da parte para ratificar
os termos do mandato, em cartório. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1034923-29.2018.8.26.0576; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
Assim, sendo inexigível a juntada de
instrumento de procuração com firma reconhecida, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046493-12.2018.8.26.0576 -Voto no 32901
6
vício de representação processual dos Autores, sendo de rigor o provimento
do recurso para que se proceda à anulação da r. sentença, com o regular
prosseguimento do feito.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, para
ANULAR a r. sentença hostilizada, determinando o regular prosseguimento da
ação até os seus ulteriores termos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora